Tribunal: TJMT
Processo: 1006170-85.2021.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006170-85.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA FONSECA BOTINI BERTI - CPF: 023.353.769-42 (RECORRENTE), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), MARCELO DONIZETE BERTI - CPF: 019.196.129-98 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÕES DO VOO CONTRATADO PELOS AUTORES – NOTIFICAÇÃO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA – CLIENTES QUE NÃO SE INSURGIRAM QUANTO A NOVA OPÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 132772243, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais
, para cada reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao ressarcimento da quantia de
R$ 1.008,58 (um mil e oito reais e cinquenta e oito centavos)
a título de indenização por
danos materiais,
atualizada monetariamente pelo índice INPC, a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a excludente de responsabilidade em razão da alteração do voo contratado pelos autores, bem como que a alteração foi informada com a devida antecedência, razão pela qual inexiste o dever de indenizar. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, no dia
22/11/2020
, os autores adquiriram passagens aéreas junto à reclamada, a fim de comemorarem 50 anos de casados do pais do reclamante, referente ao trecho de Cuiabá-MT e Porto Seguro-BA, com conexão em Guarulhos-SP, com ida agendada para o dia
27/01/2021
, às
03h25min
, e chegada em Porto Seguro às
08h25min
, com retorno para o dia
03/02/2021
, às
10h10min
e chegada em Cuiabá às
13h55min,
pagando o valor de
R$ 3.758,48 (três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Ocorre que, uma semana antes da viagem, os autores foram informados pela reclamada, de que o voo de retorno, com saída do aeroporto de Guarulhos-SP e chegada em Cuiabá às
13h55min,
foi alterado para às
22h05min
.

Asseveram que, entraram em contato com a empresa ré, no entanto, não havia outras opções de voo, o qual foi aceito pelos autores, especialmente porque ao consultar suas reservas com o código localizador no
site
, já constava a alteração do voo de volta no horário mencionado.

Desse modo, os reclamantes tiveram que reformular a viagem, tendo que se hospedar em um hotel dentro do próprio aeroporto de Guarulhos, para evitar esperar no saguão por mais de 10 (dez) horas, já que estavam acompanhados por 02 (duas) crianças e durante uma pandemia onde o risco de contágio é alto, bem como tiveram que passar a noite em um hotel na cidade de Várzea Grande-MT, para prosseguirem no dia seguinte para a cidade de Tangará da Serra-MT, diante da alteração unilateral do voo pela reclamada.

A demandada, por sua vez, sustenta que a alteração do voo contratado pelos autores ocorreu em razão da readequação da malha aérea, fomentada pela pandemia, a qual foi informada com a devida antecedência,
o que não foi impugnado especificamente pelos reclamantes
.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida comporta reparo.

Isso porque, restou incontroverso que os reclamantes foram devidamente informados acerca da alteração do voo contratado, proporcionando-lhe a antecedência necessária para eventuais providências junto à demandada, o que não foi feito, importando anuência tácita dos consumidores quanto à aludida alteração.

Desse modo, tendo havido a adequada informação dos reclamantes quanto à alteração do voo contratado, com a devida antecedência, e a ausência de insurgência dos consumidores quanto a tal fato, há que se reconhecer a inexistência de falha na prestação dos serviços da demandada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO. AVISO PRÉVIO AOS PASSAGEIROS. RESPEITO ÀS 72H DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. TEMPO HÁBIL PARA REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.08.2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço.

Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência.

Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
.
(TJ-RJ – Apelação nº 0512773-90.2015.8.19.0001. 50ª Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). (grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pelos reclamantes, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022